Tribunal: TJPA
Processo: 0802955-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802955-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO DA PAZ DIAS

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Márcio da Paz Dias contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de deserção, em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento em dobro das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recolhimento simples das custas recursais, sem observar a determinação de recolhimento em dobro, atende aos requisitos legais para regularidade do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta de relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo imprescindível o cumprimento integral de determinações para o recolhimento em dobro das custas, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de qualquer um dos documentos exigidos ou o recolhimento em valor insuficiente caracteriza a deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ.

A jurisprudência da Corte Estadual e do STJ é firme no sentido de que, uma vez não sanada a irregularidade do preparo após intimação, aplica-se a penalidade de deserção, sendo inviável nova oportunidade para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta de relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. A ausência de qualquer um desses elementos, especialmente em caso de determinação de recolhimento em dobro, caracteriza a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.007, § 4º, e art. 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.938.302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/03/2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta por
MARCIO DA PAZ DIAS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento ID 18297426.

Inconformado, o agravante alega que
o comprovante de pagamento e o boleto, inclusive com o número do processo apontado, constam dos autos e estão devidamente quitados, não havendo que se falar em deserção.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso
com o fim reformar a decisão monocrática recorrida, afastando-se a deserção
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida. Para tanto, inicialmente destaco que
no id. 19658975, foi determinado o recolhimento das custas recursais em dobro, ante a ausência do relatório de contas.

O Agravante, por sua vez, no id. 19890080,
peticionou acostando preparo realizado de forma simples, isto é, com valor idêntico ao do preparo anterior (R$ 428,96, em 26.04.2024), em total desconformidade com o despacho proferido.

Dessa forma, foi proferida a decisão agravada, a qual estabelece:

“
(...)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua DESERÇÃO.

(...)”
.

Cabe à parte recorrente o dever de comprovar o preparo recursal, o que exige a juntada, nos autos, dos seguintes documentos: boleto bancário referente às custas, comprovante de seu pagamento e relatório de conta do processo.

Nesse sentido, destaco
o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. (grifei)

Com efeito, o relatório de conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária desta Corte, constitui documento indispensável para a comprovação do preparo. Esse relatório não apenas especifica os valores devidos, mas também vincula o número do processo e o boleto bancário ao cálculo realizado, sendo obrigatória sua juntada aos autos.

Nesta direção, e mais recentemente, este E. Tribunal Justiça já decidiu diversas vezes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O banco agravante não comprovou adequadamente o preparo recursal, mesmo após determinação de recolhimento em dobro, limitando-se a juntar relatório de conta sem realizar o pagamento exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a simples juntada do relatório de conta, sem o recolhimento do preparo em dobro, atende aos requisitos para a regularidade do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. A ausência de qualquer desses documentos, especialmente do recolhimento em dobro quando determinado, caracteriza a deserção (art. 1.007, § 4º, CPC).

4. O preparo é questão de ordem pública e sua ausência impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento. A ausência de qualquer um destes implica a deserção do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º, e art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/05/2021
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814485-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015899-25.2017.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/03/2021)

A ausência de comprovação do preparo no momento devido, somada
a mera repetição do valor recolhido anteriormente
, acarreta a deserção do recurso, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC. Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que a falta de preparo adequado, quando não regularizada, obsta o conhecimento do recurso.

Da análise dos autos,
a parte agravante limitou-se a realizar o pagamento das custas processuais de FORMA SIMPLES, não cumprindo a determinação exarada para seu pagamento em
dobro
. Nesta direção
a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.
2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 18/12/2024